Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sisbajud: busca de ativos financeiros. Teimosinha. Ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no Sistema Sisbajud. Recurso provido para deferir a pesquisa. Agravo Interno prejudicado.